Tribunal: TJSP
Processo: 0012907-95.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0012907-
95.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANDERSON ALVES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento parcial ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade
pelo pagamento de outros dez (10) dias/multa, cada diária no mínimo legal, mantida
no mais a sentença.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012907-95.2018.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0012907-95.2018.8.26.0577.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelado: Anderson Alves de Oliveira.
Controle no 0012907-95.2018 – 3a Vara Criminal - São José dos Campos.
Voto no 40.211 - Relator.

O
Juízo
da
3a Vara
Criminal
da
Comarca
de São
José
dos
Campos condenou Anderson Alves de Oliveira a pagar três (3) dias/multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 155,
“caput” e 2o, do Código Penal.
O réu e a defesa técnica se conformaram com esse desfecho, mas o Ministério
Público recorre em busca do aumento da pena, com o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, que
estariam a impedir o reconhecimento do furto privilegiado; da fração mínima no reconhecimento do arrependimento
posterior; e a fixação do regime inicial fechado.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 26 de abril de 2018, por volta das 11:40 horas, na
Avenida Pico das Agulhas Negras, altura do n° 616, Altos de Santana, cidade de São José dos Campos, o Apelado
subtraiu, para si, uma bicicleta de cor preta, avaliada em R$ 300,00, pertencente à vítima Richard Cintra Porto.
Prossegue a peça vestibular afirmando que o réu se apossou da bicicleta da vítima
em frente ao local de trabalho desta. No dia seguinte, policiais civis compareceram na residência dele em busca da
bicicleta, e ele resolveu devolvê-la, deixando-a no mesmo local em que a furtou.
A materialidade está comprovada pelo registro da ocorrência de fls. 03/04, pelo
auto de exibição e apreensão de fls. 7 e pela prova oral coligida.
O réu admitiu que se apossou da bicicleta, mas negou que pretendesse furtá-la.
Imaginou que a bicicleta pertencesse a um amigo, negando que tivesse a intenção de vende-la (mídia audiovisual).
A vítima declarou em sede policial que trabalha como ajudante no restaurante
“Sabor do Vale” e deixou sua bicicleta próxima ao local, quando um cliente avisou que “um rapaz levou a bike que
estava do lado de fora”. Com a descrição física do furtador, concluiu que poderia se tratar de um usuário de drogas
que perambulava pela região (fls. 8). Em juízo acrescentou que o cliente forneceu o endereço do réu, e que recuperou a
bicicleta, porque o réu a restituiu no local em que se encontrava quando do furto, não sofrendo prejuízo (mídia
audiovisual).
O investigador de polícia Daniel afirmou em juízo que a vítima registrou boletim
de ocorrência do furto e forneceu o nome e endereço do suspeito. Foi ao local indicado, onde se deparou com o réu e o
irmão dele, e ambos negaram a prática do furto. Todavia, no dia seguinte o réu foi à delegacia e confessou o
delito, devolvendo a bicicleta (mídia audiovisual).
Satisfatoriamente comprovadas a autoria e a materialidade da imputação, bem
assim a presença do "animus furandi" a animar a conduta do Apelante, foi acertada a condenação.
A pena foi fixada no mínimo legal na base, mas como bem salientado
pelo promotor de justiça, o réu é reincidente, como se constata na certidão de fls. 52, ostentando condenação com
trânsito em julgado no dia 08/07/2013. Inobstante, como o réu confessou em juízo a prática delitiva, as circunstâncias
são compensadas, e a pena é mantida no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012907-95.2018.8.26.0577 -Voto no
3
Os maus antecedentes não estão configurados, porque atingidos pelo período
depurador os demais apontamentos. E tenho entendido que se o decurso do tempo faz desaparecer os efeitos da
reincidência, com maior razão deve fulminar os maus antecedentes, que na sistemática do Código Penal pátrio sempre
recebem tratamento menos rigoroso que a recidiva.
A redução pelo reconhecimento do arrependimento posterior deve ser mantida na
fração máxima, pois o Apelante reparou integralmente o dano que causou, antes do recebimento da denúncia, não tendo
a vítima suportado prejuízo.
Por fim, considerando que o réu satisfaz as exigências do art. 44, § 3o, do Código
Penal, e tendo em conta a confissão espontânea, o arrependimento e a reparação integral do dano, a privação de liberdade
é substituída por multa, que se estipula no mínimo legal: dez (10) dias/multa, cada diária no mínimo legal.
O regime prisional, para efeito de registro, é o mais brando.
Ante
o
exposto, pelo
meu
voto dá-se
provimento
parcial ao
recurso
para substituir a pena privativa de liberdade pelo pagamento de outros dez (10) dias/multa, cada diária no mínimo legal,
mantida no mais a sentença.

FRANCISCO ORLANDO
Relator